Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710432-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Romualdo da Silva Couto Agravado: Ulisses Dantas de Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romualdo da Silva Couto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0701007-02.2023.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento movida por ROMUALDO DA SILVA COUTO em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO por meio da qual a requerente postula: “e) No mérito, requer a confirmação da medida liminar, assim como, a total procedência dos pedidos, sendo confirmada e reintegrada a posse do autor definitivamente.” Para tanto, em síntese, a autora ter adquirido os direitos alusivos ao imóvel sub judice em março de 2022, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) que serão pagos de forma parcelada. Noticia que o réu estaria turbando sua posse. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinado que o réu se abstenha de turbar/esbulhar sua posse. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, trata-se de ação possessória típica, cujos requisitos encontram-se encartados no art. 567 do Código de Processo Civil. São eles: a qualidade de possuidor direto ou indireto, violência iminente e justo receio de turbação ou esbulho. No caso vertente, não obstante os argumentos da autora, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito dos documentos anexados à inicial, em especial a promessa de compra e venda e cessão de direitos (ID 147834985), a parte autora não anexou aos autos qualquer prova documental que evidencie a legitimidade do terceiro cedente Wallison David de Freitas Vital para "vender" ou ceder os direitos atinentes ao bem sub judice. Lado outros, assevero que o réu e o terceiro cedente figuram como partes nos processos nos 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, nos quais estão discutindo o pagamento das parcelas, a revisão do contrato e, por fim, a rescisão do referido negócio jurídico, referente ao terreno em que se localiza o imóvel sub judice. Acrescento, por oportuno, que os documentos anexados pelo autor aos autos, não evidenciam que esteja residindo no local. Assevero, por fim, que a liminar deferida nos autos 0712176-2022.08.07.0004, determinou a reintegração do ora réu na posse do imóvel, em sua integralidade, medida esta já cumprida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45358226), em breve síntese, que foi indevidamente impedido de continuar a exercer a posse de bem imóvel, em razão da ordem de reintegração proferida nos autos do processo no 0712176-20.2022.8.07.0004. Argumenta que não teve a oportunidade de defender seu interesse nos autos aludidos, ressaltando que o Juízo singular teria proferido decisões de modo “irregular”. Acrescenta que após adquirir a posse do imóvel por meio de cessão de direitos, passou a promover a limpeza e a conservação do lote regularmente. Sustenta que o recorrido tinha pleno conhecimento da alienação do bem imóvel em questão, aduzindo que o agravado figura como réu em ações penais, em decorrência de possíveis ilícitos relacionados ao parcelamento irregular de bens imóveis de propriedade da Terracap. Assevera que a área total abrange 400 (quatrocentos) lotes, de modo que a reintegração de posse deferida nos autos do processo no 0712176-20.2022.8.07.0004 pode ocasionar prejuízo ao interesse de milhares de pessoas. Afirma que exerce a posse do imóvel há mais de 1 (um) ano e 1 (um) dia, sendo certo que a soma do tempo de posse exercido anteriormente chega aos 40 (quarenta) anos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente expedida a ordem de reintegração de posse em seu favor ou para que o agravado seja impedido de celebrar negócios jurídicos tendo por objeto o imóvel em questão. Postula, subsidiariamente, pela suspensão da ordem de reintegração de posse expedida nos autos do processo no 0712176-20.2022.8.07.0004. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44884411 e Id. 44884412). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração do agravante na posse de bem imóvel. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso concreto o recorrente ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, em desfavor do recorrido. O agravante alega que celebrou negócio jurídico consistente em cessão de "direitos" com o Sr. Wallisson David de Freitas Vital aos 2 de março de 2022, tendo exercido a posse do imóvel desde então. Acrescenta que foi prejudicado pela perda da posse aludida, em razão da ordem de reintegração expedida nos autos do processo no 0712176-20.2022.8.07.0004. Convém observar, no entanto, que a despeito de ostentar a ordem judicial de reintegração de posse força expropriatória, o referido ato judicial não pode ser entendido como ameaça de esbulho ou turbação, não podendo ser atacado por meio dos interditos possessórios. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA/ HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. POSSE. COMODATO TÁCITO ENTRE FAMILIARES. IMISSÃO NA POSSE DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO AFASTADA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). 1.1. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência, situação não demostrada. Gratuidade de justiça mantida. 2. Julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a demanda (art. 355 do CPC/2015). 2.1. Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 2.2. Os pontos citados, sobre os quais recairiam a pretendida produção de provas, foram objeto de comprovação documental: sentença e acórdãos proferidos na ação de usucapião proposta pela genitora da autora/apelante, decisão proferida no cumprimento da sentença da citada ação de usucapião e certidão do oficial de justiça que cumpriu decisão de imissão na posse, além de fotos e vídeos do terreno em questão. 3. "2. Inviável a tutela da posse, quando não se comprova os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil (posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse)" (Acórdão 1602765, 07027070320208070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. Hipótese de comodato tácito entre familiares, e não posse: a autora/apelante ocupou uma das casas localizadas no imóvel com anuência de seu pai, o qual exercia a posse do lote. 3.2. E "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância" (art. 1.208 do CC), o que torna impossível, no caso, a suscitada transformação de posse injusta em posse justa (interversão da posse). 3.3. Acrescenta-se que a imissão na posse do imóvel decorrente de cumprimento de decisão judicial é legítima, o que afasta alegação de esbulho. 4. Determinada a imissão na posse, a demolição das construções realizadas no terreno, por si só, não configura ato ilícito porque decorre do exercício regular do direito de melhor dispor do bem. 4.1. Os bens móveis que estavam no lote foram levados para depósito situado em outro local e preservados. 4.2. Danos materiais não demonstrados. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.” (Acórdão 1658958, 07163658420218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANDADO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO. 1. Não se constata a indigitada turbação experimentada pela recorrente se a determinação para desocupação do imóvel adveio do mero cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, prolatada no bojo da ação de despejo em que figurou como ré, e as agravadas, na condição de autoras, sagraram-se vencedoras 2. Ordens judiciais, ainda que dotadas de força excludente da posse, não se submetem aos interditos possessórios, em decorrência da presunção de inexistência de vícios, o que afasta, a princípio, a ocorrência de turbação ou esbulho. 3. Questões atinentes a eventuais vícios existentes na sentença prolatada no bojo da ação de despejo desbordam do campo cognitivo reservado às ações possessórias, devendo ser deduzidas, se o caso, em via judicial servível a tanto. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.” (Acórdão no 626168,20120020171372AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2012, Publicado no DJE: 25/10/2012. p. 151) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto, é possível observar que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC. Por essa razão suas alegações não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator